Tribunal: TJDFT
Processo: 0740982-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
G Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0740982-34.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DALTO LEMOS DE ANDRADE FOLHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não obstante o pedido de gratuidade judiciária formulado no recurso inominado, o Distrito Federal demonstrou (ID’s 15291297 e 15291298) que o recorrente possui remuneração líquida mensal de R$ 6.500,00, em média, chegando a auferir, em alguns meses, as quantias líquidas de R$ 8.443,22 e R$ 12.795,58. Deste modo, o autor não se enquadra no conceito de hipossuficiente econômico, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 30 de março de 2020. Gabriela Jardon Guimarães de Faria Juíza de Direito